Tribunal: STF
Processo: ARE 1435832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Interposição pela parte ré. Relatório. Recurso inominado interposto para o fim de que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido de condenação da FESP a incorporar à complementação de aposentadoria o reajuste de 14% a partir de maio de 2003 decorrente de dissídio coletivo. Conhecimento. Recurso inominado. Cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Presença dos requisitos legais. Prejudicial de mérito: Prescrição. Inocorrência. Observo não haver prescrição do fundo do direito, conforme Súmula nº 85 do E. STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquénio anterior à propositura da ação”. Assim, estão prescritas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, a qual se deu em 14/10/2020. Mérito. A CTPS juntada às fls. 29 pela parte autora, ora recorrida, indica sua vinculação laboral, quando na ativa, à Estrada de Ferro Sorocabana, a qual foi extinta e sucedida pela FEPASA, que, por sua vez, foi cindida em duas: Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Considerando que os bens que compunham a antiga Estrada de Ferro Sorocabana serviram para integralizar a RFFSA e não a CPTM, são aplicáveis à parte autora os reajustes acordados pelo sindicado dos trabalhadores daquela primeira sociedade e não desta última. Por consequência, é aplicável ao benefício previdenciário pago à parte autora o Dissídio Coletivo do TST nº 92.590/2003, entendimento que está em plena sintonia com a solução firmada no Incidente de Assunção de Competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269, julgado em 27/11/2015. Nesse sentido, menciono o seguinte Julgado: “APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Prescrição restrita às parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85. Reajustes de complementação de aposentadoria e de pensões oriundas da extinta FEPASA segundo a região sindical do último posto de trabalho do antigo funcionário. Incidente de Assunção de Competência 0011350-37.2012.8.26.0269. Reajuste de 14%, concedido ao pessoal da ativa, a partir de 01-05-2003, Dissídio Coletivo TST 92590/2003, por conta do congelamento dos vencimentos dos ferroviários de 1998 a 2003. Último posto de trabalho na região de Bauru, base territorial do sindicato da Zona Sorocabana. Reajuste que deve ser estendido à complementação da aposentadoria do autor, com recomposição das correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal, sendo os correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido para julgar procedente a demanda, com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, parágrafos 3º e 5º, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1044167-62.2019.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12º Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 9º Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)". De conseguinte, não havendo comprovação nos autos do pagamento do reajuste determinado no dissídio, correta a condenação da parte recorrente. Jurisprudência no âmbito dos Colégios Recursais do E. TJ-SP. Sentença de parcial procedência mantida nos termos do artigo 487, L do CPC. Dispositivo. Diante do exposto, NEGO provimento ao recurso e, em razão da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade processual concedida. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXVI, XLII e XLIV; 7º, inciso XXIX; 25; 37, caput, e incisos X e XIII; 61, inciso II, alínea “a”; 169, inciso I; e 195, parágrafo 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente